Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA NARRATIVA FÁTICA CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS FÍSICOS OU PSICOLÓGICOS CAPAZES DE JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Considerando que o benefício da justiça gratuita já tinha sido deferido ao autor pelo juízo de origem, a sua revogação depende de prova de que o beneficiário passou a ter condições econômicas suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu neste caso.
2. No caso, a comunicação de delito e de sua autoria configura exercício regular de direito, porquanto a notícia criminal se baseou em indícios concretos, não em mera ilação.
3. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
4. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC, situação não verificada no caso em apreço.
5. Negou-se provimento aos apelos.